Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-80.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRÓTESE DE SILICONE. RUPTURA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CAUSA DE MAIOR COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao acolher a preliminar suscitada em contestação e reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito, ante a necessidade de realização de perícia técnica.
2. O fato relevante. Argumenta a recorrente que a prova pericial é completamente desnecessária, mostrando-se suficientes os documentos acostados aos autos. Sustenta que é incontroverso o rompimento da prótese, havendo a imediata substituição pela empresa ré, o que denota seu reconhecimento quanto à existência de vício no produto. Requer a reforma da sentença e a condenação da parte requerida no pagamento de indenização pelos danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar a competência do Juizado Especial para julgar a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente vez que a afirmação de hipossuficiência está corroborada pelos documentos por ela acostados (IDs 73261647 a 73261650, 73659447).
5. Narra a parte autora, em síntese, que foi submetida a procedimento cirúrgico com colocação de expansores mamários fabricados pela empresa requerida e que, meses após a intervenção, ocorreu a ruptura da prótese implantada na mama esquerda. Sustentou que há vício oculto no produto, devendo a empresa recorrida ser responsabilizada pela falha na prestação do serviço.
6. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. No presente caso, a controvérsia se baseia em alegações de defeito oculto na prótese mamária, o que não restou claramente demonstrado nos autos. Não há elementos suficientes para concluir que a causa da ruptura teve origem exclusivamente no defeito do produto pelo fabricante ou que houve falha no implante por ocasião do procedimento cirúrgico, ou até mesmo que foi decorrente de algum trauma sofrido.
8. Mostra-se imprescindível a realização de perícia técnica imparcial, capaz de examinar detalhadamente o produto e fornecer ao juízo uma avaliação precisa quanto à causa da ruptura, possibilitando, se o caso, a atribuição de responsabilidade à recorrida pelos danos suportados pela recorrente. Ressalte-se que o laudo emitido pelo médico cirurgião (ID 73261617) limita-se a relatar a ruptura da prótese e sua substituição, sem, contudo, comprovar a existência de defeito no produto fabricado pela empresa requerida. Assim, a produção da prova pericial, ainda que indireta, revela-se essencial para o adequado deslinde da controvérsia.
9. Com efeito, o Juizado Especial Cível, embora competente para processar e julgar causas de menor complexidade, não comporta a realização de perícia técnica, em atenção aos princípios informadores da celeridade e simplicidade, que regem a tramitação do processo, de acordo com a Lei n. 9.099/95.
10. Desta forma, a exigência de prova pericial transforma a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito. Portanto, escorreita a sentença que acolheu a preliminar de incompetência por complexidade da matéria. Precedente: TJDF Acórdão 1812785.
IV. DISPOSITIVO
11.Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1812785, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 2.2.2024.